Tribunal: TJMMG
Processo: 2000141-54.2020.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL - DENÚNCIA RECEBIDA - SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANULADA - EXISTÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES DE CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - RETORNO DOS AUTOS À 4ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL (JME), PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - SANADA CONTRADIÇÃO ALEGADA PELA DEFESA DE MATÉRIA PROCESSUAL NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE À INAPLICABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO ACÓRDÃO PUBLICADO - PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA ESCLARECIMENTO DESTE PONTO.
- Assiste razão ao Ministério Público ao fundamentar em seus argumentos que a denúncia descreve perfeitamente a ocorrência de um fato típico, antijurídico e culpável. Há provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
- Parcial provimento dos embargos de declaração, apenas para sanar a contradição alegada pela defesa de julgamento extra petita, em relação aos fundamentos apresentados de inaplicabilidade da absolvição sumária nesta Justiça Militar.
- Ficam mantidos os demais dispositivos do acórdão publicado e a decisão de dar provimento ao recurso ministerial, para anular a sentença de primeiro grau que absolveu sumariamente o apelado, devendo retornarem os autos à 4ª AJME, a fim de desenvolver-se o processo de conhecimento, para o exame da pretensão punitiva.
- Acolhimento parcial dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000141-54.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000130-25.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL – DENÚNCIA RECEBIDA – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANULADA – EXISTÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES DE CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – RETORNO DOS AUTOS À 4ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL (JME), PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – SANADA CONTRADIÇÃO ALEGADA PELA DEFESA DE MATÉRIA PROCESSUAL NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE À INAPLICABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO ACÓRDÃO PUBLICADO – PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA ESCLARECIMENTO DESTE PONTO. - Assiste razão ao Ministério Público ao fundamentar em seus argumentos que a denúncia descreve perfeitamente a ocorrência de um fato típico, antijurídico e culpável. Há provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. - Parcial provimento dos embargos de declaração, apenas para sanar a contradição alegada pela defesa de julgamento extra petita, em relação aos fundamentos apresentados de inaplicabilidade da absolvição sumária nesta Justiça Militar. - Ficam mantidos os demais dispositivos do acórdão publicado e a decisão de dar provimento ao recurso ministerial, para anular a sentença de primeiro grau que absolveu sumariamente o apelado, devendo retornarem os autos à 4ª AJME, a fim de desenvolver-se o processo de conhecimento, para o exame da pretensão punitiva. - Acolhimento parcial dos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial aos embargos de declaração, apenas para sanar a contradição alegada pela defesa, nos termos do voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ficaram mantidos os demais dispositivos do acórdão. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Adriano Gomes, contra acórdão da Primeira Câmara deste Tribunal, no qual acordaram os desembargadores, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para anular a sentença proferida em primeiro grau, Evento 31, devendo retornar os autos à 4ª AJME para o prosseguimento da ação penal em desfavor do 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes. Alega o embargante que esta Corte Militar entendeu pela reforma da sentença judicial, diante da impossibilidade de se aplicar o instituto da absolvição sumária na Justiça castrense, por este inexistir no Código de Processo Penal Militar. Aduz que, entretanto, o recurso ministerial se cingiu, tão somente, quanto à inaplicabilidade da absolvição sumária, por entender que existiam indícios de provas nos autos e que a averiguação dos fatos se daria somente com a instrução processual, não tendo havido qualquer irresignação ministerial sobre a aplicação ou não da absolvição sumária na Justiça Militar, por ausência de norma legal no CPPM. Acrescenta que, diante do julgamento de absolvição em primeira instância, esta Corte entendeu que a sentença primeva deveria ser reformada, uma vez que inexiste o instituto da absolvição sumária no CPPM, além de que não poderia o douto julgador sumariamente aplicar o referido instituto, após o recebimento da denúncia. Para tanto, fundamentou a decisão com os acórdãos judiciais. E, assim ocorrendo, entende a defesa que o entendimento supracitado foi diverso do que deveria ser analisado, em sede recursal, pois o recurso ministerial se restringiu à alegação de que haveria necessidade de se instruir o processo, enquanto o acórdão decidiu sobre a inaplicabilidade da absolvição sumária na Justiça Militar. Alega que, lendo-se atentamente a espécie, verifica-se que o Ministério Público entende que é possível a aplicação da absolvição sumária no Processo Penal Militar. Argumenta que tanto assim o é que não há qualquer suscitação recursal, no sentido de inadmissibilidade do referido instituto, quando da prolação da sentença a quo, sendo certo que a motivação recursal foi, tão somente, quanto à necessidade da produção de provas. Assim, caberia apenas a apreciação estrita das alegações recursais; entretanto o julgamento em segunda instância abrangeu matéria processual não alegada na tese acusatória, ao anular a sentença pela inaplicabilidade da absolvição sumária, pois inexistente, de forma expressa, no CPPM. Conclui dizendo que, assim, a análise recursal incorreu de forma extra petita, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. Isso posto, requer a defesa que seja reconhecido o julgamento extra petita, sanando-se a contradição suscitada e mantendo-se a sentença primeva, nos moldes em que foi prolatada. Ultrapassada a tese de julgamento extra petita, requer a defesa a manutenção da sentença exordial, pela aplicação da absolvição sumária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Muito embora tenha sido lançado no acórdão proferido o entendimento de que não é aplicável, no Processo Penal Militar, a absolvição sumária, entende a defesa, com a máxima vênia, o contrário. Diz que o CPPM é de 1969, com mais de cinquenta anos, e que o CPP é de 1941 e, nesse sentido, não se pode admitir, no Estado Democrático de Direito, que as alterações nesses códigos tenham sido feitas apenas para prejudicar aqueles que são julgados pela Justiça brasileira. Alega que o fato de haver menção expressa de alteração direta no CPPM, quando da alteração do CPP, não significa que houve exclusão ou inaplicabilidade da aplicação por analogia ou, até mesmo, de forma subsidiária, quando necessária. Acrescenta ainda, que, na verdade, mesmo com a reforma, se mantiveram incólumes as determinações legais de aplicação da norma processual penal brasileira, de forma subsidiária às demais, inclusive quando se tratar da Justiça Militar. Desse modo, continua o embargante, não há que se falar em inaplicabilidade da absolvição sumária no Processo Penal Militar. A uma, pela inexistência de vedação legal e, a duas, por se tratar de norma que pode beneficiar o réu. Destarte, requer que seja mantida a sentença de primeiro grau, in totum. Ao final, requer que sejam os embargos de declaração acolhidos, sanando-se a contradição apontada diante do julgamento extra petita e, via de consequência, mantendo-se o julgamento de primeira instância. Subsidiariamente, considerando a legalidade da absolvição sumária, requer seja sanada a contradição apontada para manter-se a sentença primeva. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público se fundamenta na impossibilidade da aplicação da absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, com o julgamento antecipado da lide penal, ao caso em análise, pois tal absolvição somente pode acontecer quando inexistirem indícios da autoria ou prova da materialidade ou se a denúncia não descrever conduta caracterizadora de crime, em tese, ou na total impossibilidade da pretensão punitiva, verificando-se, desde logo, a improcedência da acusação. O Ministério Público afirmou, em suas razões de apelação, que a denúncia descreve perfeitamente a ocorrência de um fato típico, antijurídico e culpável, havendo indícios suficientes da autoria e prova inicial da materialidade, com possibilidade de prosperar a imputação, tornando viável, consequentemente, a ação penal. Somente a instrução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processual poderia confirmar ou não o que foi alegado na exordial acusatória. Nesse contexto, colacionou doutrina de Luiz Flávio Gomes e uma ementa de apelação criminal julgada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, em 02/02/2013, notadamente em processo que tramitou na Justiça comum, sob a regência do Código de Processo Penal. Ao final, o ilustre representante do Ministério Público requereu que se conhecesse do recurso e se desse a ele provimento, com a reforma da decisão de primeiro grau, e que os autos tivessem prosseguimento para a instrução processual junto à 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). A decisão colegiada unânime contida no acórdão impugnado foi no sentido de dar provimento ao recurso ministerial, para anular a sentença proferida em primeiro grau, no Evento 31, devendo retornar os autos à 4ª AJME, para o prosseguimento do feito da ação penal em desfavor do 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes. Reconheço válido o argumento lançado pelo embargante, de que o acórdão em segunda instância mencionou em seu corpo matéria processual não alegada nas razões de apelação do Ministério Público, ou seja, a inaplicabilidade da absolvição sumária na Justiça Militar. Com isso, retorno às razões de apelação do Ministério Público, para concordar com os seus argumentos de que a denúncia descreve perfeitamente a ocorrência de um fato típico, antijurídico e culpável. Há provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Entendo que estão presentes os requisitos necessários para o desenvolvimento do processo de conhecimento, tornando viável a ação penal, na qual o Ministério Público poderá apresentar as provas que pretende indicar quanto ao cometimento do crime descrito na denúncia. Diante deste quadro fático, não há como se absolver sumariamente o embargante. O magistrado a quo não pode impedir que o Ministério Público produza as provas pertinentes à elucidação dos fatos, após o recebimento da denúncia. Nesse contexto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para sanar a contradição alegada pela defesa de julgamento extra petita, em relação aos fundamentos apresentados de inaplicabilidade da absolvição sumária nesta Justiça Militar. Deixo de analisar o requerimento inovador da defesa em sede de embargos de declaração, de manutenção da sentença de primeiro grau, que absolveu sumariamente o apelado, por não se enquadrar dentro do que estabelece o artigo 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil (CPC), ou seja, o cabimento de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial é pertinente para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como corrigir erro material, o que não é o caso dos autos. Além do mais, esta pretensão do apelado seria oportuna na interposição do recurso próprio. Ficam mantidos os demais dispositivos do acórdão publicado e a decisão de dar provimento ao recurso ministerial, para anular a sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de primeiro grau que absolveu sumariamente o apelado, devendo retornarem os autos à 4ª AJME, a fim de desenvolver-se o processo de conhecimento, para o exame da pretensão punitiva. Nesses termos, acolho parcialmente os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que deu provimento parcial aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator